Tribunal: TJMT
Processo: 1007001-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007001-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 982.086.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 701.023.021-89 (PACIENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DE

PROVA DA MERCÂNCIA, DROGA DESTINADA AO CONSUMO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, ENDEREÇO CERTO E

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO–

AUTORIA DELITIVA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – NÃO AFERIÇÃO EM SEDE DE HC – DIRETRIZ DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT – DESTINAÇÃO DA DROGA PARA CONSUMO – IMPERTINÊNCIA – PROVA A SER COLHIDA NA INSTRUÇÃO – JULGADO DO TJMT – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE – APREENSÃO DE

COCAÍNA EM PORÇÕES INDIVIDUAIS PRONTAS PARA VENDA – POSSIBILIDADE DE CARACTERIZAR TRÁFICO FORMIGUINHA

– JUGADOS DO TJMT – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA AUTORIZA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ENTENDIMENTO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO AUTORIZADA – POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES – INSUFICIÊNCIA PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA – PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA [REGIME ABERTO HARMONIZADO

COM MEDIDAS CAUTELARES] QUANDO DA PRÁTICA DELITIVA – PREMISSA DO

STF E TJMT– ORDEM DENEGADA.

A análise de provas da autoria delitiva imputada [inexistência mercancia de entorpecentes] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
(STJ, HC nº 338.385/SP; TJMT, Enunciado Criminal 42).

O argumento de ser a droga destinada ao consumo pessoal não se mostra pertinente em
habeas corpus
, por demandar o exame das provas a serem colhidas no curso da instrução processual (TJMT, HC nº 89432/2016).

A conduta do paciente [ter consigo 1,4 g de cocaína dividida em três porções individuais prontas para venda], em tese, pode caracterizar tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016; Ap nº 130333/2016).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC nº 94.197/MG TJMT, Enunciado Criminal 6).

Os predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica orientação jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP e
TJMT,
Enunciado Criminal 43).

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(STF, HC nº 127979)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007001-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): RODRIGO BASSI SALDANHA – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de ação penal (Código 604297), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria
“qualquer prova da mercancia de entorpecente”
; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui endereço certo; 5) seriam aplicáveis medidas cautelares diversas da prisão.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente (ID

37247458), com documentos (ID 37247464/ID 37247468).

O pedido liminar foi indeferido (ID 37949495).

O Juízo singular prestou informações (ID 38381497).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006 – Pleito de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade- Inviável a análise de matéria fático-probatória por esta via - O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória - Deve a prisão preventiva ser mantida para a garantia da ordem pública - Ademais, a decisão está pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal. - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da prisão preventiva, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais – Outrossim, a prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), porquanto não constitui pena - Inviável, com efeito, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela denegação da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 39015079)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em audiência de custódia realizada no dia 24.10.2019, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2019.31235-01.

Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração que o crime, em tese, cometido pelo Indiciado é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade significativa de substâncias apreendidas.

Importante registrar, outrossim, que pesa contra o indiciado uma condenação pela mesma prática delitiva, o que demonstra que se trata de pessoa contumaz na realização desse tipo penal, e faz da traficância seu meio de vida. [...]

Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacífico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.

POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante lavrada em desfavor do indiciado REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA [...].”
(Maria Rosi de Meira Borba, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 600168)

Em 28.2.2020, o Juízo singular [9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] recebeu a denúncia e indeferiu pleito revogatório da segregação cautelar nestes termos:

“[...] Em análise aos autos, verifico que verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante, redundando nas decisões de fls. 76/78 e 79/81, proferidas pela magistrada que presidiu a audiência de custódia e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar suas reanálises.

Por sua vez, a manutenção da cautelar se faz necessária, a fim de garantir a ordem pública, pois, conforme se denota dos autos, ainda que seja pequena a quantidade de entorpecentes apreendidos, os policiais civis somente obtiveram êxito em prender os réus, porque foram até as residências deles cumprirem os mandados de busca e apreensão expedidos por este juízo, no incidente distribuído sob o Código n° 596979, já que constam denúncias de que havia comércio de entorpecentes nos imóveis. [...]

Agregado a isso, há de sopesar que o delito em tela não se trata de fato isolado em suas vidas, porquanto MARCOS ostenta duas condenações com trânsito em julgado, [...]. Já REGINALDO, apesar de ter decorrido o prazo depurador descrito no artigo 64, I, do Código Penal, o mesmo já foi anteriormente condenado por crime semelhante ao presente.

Reforçando ainda a renitência dos acusados, nota-se pela denúncia anônima feita, via CIOSP, e encartada à fl. 51, que ‘todos eles sobrevivem de tráfico de drogas, ninguém trabalha fora. (...) Essa quadrilha atua com tráfico de drogas no bairro há 10 anos’.

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretadas suas prisões cautelares, como meio de conter suas reiterações criminosas. [...]

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 112/113, INDEFIRO os pedidos de revogação, MANTENDO as prisões cautelares de REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA e MARCOS ANTONIO DOS SANTOS DE ALMEIDA.”
(Renata do Carmo Evaristo, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 604297)

A audiência de instrução foi designada para o dia 1º.4.2020, mas foi suspensa, em cumprimento a Portaria Conjunta nº 249, de 18 de março de 2020 (Sistema
Primus
- Código 604297).

Pois bem.

A análise de provas da autoria delitiva imputada [inexistência de mercancia de entorpecentes] envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus

(STJ, HC nº 338.385/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 14.3.2016).

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(www.tjmt.jus.br).

Por seu turno, o argumento de ser a droga destinada ao consumo pessoal também não se mostra pertinente em
habeas corpus
, por demandar o exame das provas a serem colhidas no curso da instrução processual (TJMT, HC nº 89432/2016 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 25.7.2016).

Em sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída da apreensão de substâncias entorpecentes subdivididas em porções e prontas para serem comercializadas [após cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência] e informações anônimas, via CIOSP de comércio de drogas ilícitas na região [Rua Macajuba, no Bairro Pedregal, nesta Capital]; bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenações por tráfico de droga
a pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 38381497 - Sistema
Primus
- Código 381717/Comarca de Cuiabá). Embora tenha progredido, por salto ao

regime aberto, mediante condições, em 16.10.2019 (Execução Provisória Código 405033 e SEEU 0009556-92.2015.8.11.0042), foi preso em flagrante 7 (sete) dias após [23.10.2019].

No caso, a

conduta do paciente [ter consigo 1,4 g de cocaína dividida em três porções individuais prontas para venda], em tese, pode caracterizar tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de entorpecente para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, Ap nº 54845/2016 – Primeira Câmara Criminal – 10.8.2016; Ap nº 130333/2016 – Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reiteração criminosa específica autoriza a segregação cautelar, ainda que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, por revelar
“
efetiva periculosidade social do paciente e a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(RHC 94.197/MG – Relator: Min. Jorge Mussi – 23.3.2018).

A propósito,

destaca-se o

Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (
www.tjmt.jus.br
)

Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC nº 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018).

Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(www.tjmt.jus.br)

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que são insuficientes para preservar a ordem pública sopesado que o
paciente foi preso 7 (sete) dias depois de obter
progressão para o regime aberto harmonizado com medidas cautelares em ação penal por tráfico (SEEU 0009556-92.2015.8.11.0042), a demonstrar que
“estas

não foram óbice para que o paciente realizasse nova empreitada criminosa”
(TJMT, HC nº 129530/2016 - Terceira Câmara Criminal - 3.11.2016).

Segue-se orientação do c. STF:

“[...] Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. 6. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC nº 127979 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020